Tribunal: TJDFT
Processo: 0726073-32.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726073-32.2019.8.07.0001 RECORRENTE: SOLTEC ENGENHARIA LTDA RECORRIDOS: DANIELA PERES DA SILVA, JUAN CARLOS DA SILVA MAGDALENA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL. DISTRATO. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. IMÓVEL EM FASE DE CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO. RETENÇÃO DE 15%. COMISSÃO DE CORRETAGEM INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese, em razão da resilição do negócio jurídico anteriormente celebrado entre as partes, os autores ajuizaram ação com requerimento de ressarcimento de parte do montante do preço pago na vigência do contrato. 1.1. O pedido foi julgado parcialmente procedente. Na ocasião, o Juízo singular entendeu que a construtora poderia reter, como multa compensatória, o valor correspondente ao percentual de 15% (quinze por cento) do montante pago pelos consumidores, sendo indevida a retenção do valor da comissão de corretagem por ausência de previsão contratual. 2. Uma vez que o apelante impugnou especificadamente os fundamentos articulados na sentença inexiste violação ao princípio da dialeticidade. 3. A questão debatida nos autos está sujeita às normas previstas no Código de Defesa do Consumidor, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos previstos nos artigos 2o e 3o do aludido diploma legal. Por isso, o exame do tema agora em análise está sujeito à intervenção do Poder Judiciário sempre que forem estabelecidas prestações desproporcionais ou excessivamente onerosas ao consumidor (art. 6o, inc. V, do CDC). 4. A resilição, que acarreta a desconstituição dos negócios jurídicos, dar-se-á pela declaração da vontade de um ou de ambos os negociantes. No segundo caso, ocorrerá o distrato (art. 472 do Código Civil). 5. Diante da relação de consumo e da interpretação mais favorável ao consumidor (art. 47 do CDC) é razoável a retenção efetuada como multa penal compensatória no montante correspondente a 15% (quinze por cento) dos valores efetivamente pagos pelo promitente comprador no caso de resilição bilateral do negócio jurídico. 6. O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial no 1.599.511 – SP, submetido à sistemática de recursos repetitivos (tema no 938), consolidou o entendimento de que é válida a cobrança da comissão de corretagem, desde que convencionada com clareza e transparência, observada a necessária informação ao adquirente, até o momento da celebração do contrato de promessa de compra e venda, a respeito do preço total de aquisição da unidade imobiliária, inclusive com o detalhamento do valor da comissão de corretagem. 6.1. No caso em análise observa-se que a despeito de existir a previsão na cláusula oitava do contrato, de pagamento do montante correspondente à comissão de corretagem pelos compradores na hipótese de distrato, em nenhum momento foi especificada respectiva cifra devida. 7. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade rejeitada. 8. Apelação conhecida e desprovida. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 389, 394, 402, 403, 406 e 475, todos do Código Civil, sustentando que a retenção dos valores pagos pelos recorridos deveria obedecer ao previsto no contrata, mostrando-se descabida a redução do percentual previsto de 25% (vinte e cinco por cento) para 15% (quinze por cento). Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado da Corte Superior. Requer que todas as intimações e publicações ocorram exclusivamente em nome da advogada ANDRÉIA MORAES DE OLIVEIRA MOURÃO, OAB/DF 11.161. Nas contrarrazões, a parte recorrida pleiteia a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o inconformismo não merece prosseguir no tocante à suposta ofensa aos artigos 389, 394, 402, 403, 406 e 475, todos do CC, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano, pois, a decisão impugnada encontra-se em sintonia como a orientação da Corte Superior no sentido de que: “Nas hipóteses de rescisão de contrato de contrato de promessa de compra e venda de imóvel por iniciativa do comprador, é admitida a flutuação do percentual de retenção pelo vend.edor entre 10% e 25% do total da quantia paga. Precedentes. Aplicação no ponto, da Súmula 83/STJ” (Agint no AREsp 1788690/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZE, DJe 13/5/21). Assim, "encontrando-se o aresto de origem em sintonia à jurisprudência consolidada nesta Corte, a Súmula 83 do STJ serve de óbice ao processamento do recurso especial, tanto pela alínea 'a' como pela alínea 'c', a qual viabilizaria o reclamo pelo dissídio jurisprudencial" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 741.863/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 1o/4/2020).” (AgInt no AREsp 1654833/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 11/2/2021). Ademais, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria interpretar as cláusulas contratuais e reexaminar questões fático-probatórias do caso concreto, providências que desbordam dos limites do apelo especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt no AgInt no AREsp 1247288/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 23/4/2021). Determino que todas as intimações e publicações ocorram exclusivamente em nome da advogada ANDRÉIA MORAES DE OLIVEIRA MOURÃO, OAB/DF 11.161. Quanto ao pedido de majoração dos honorários advocatícios, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023